Tribunal: TJDFT
Processo: 0015292-14.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0015292-14.2014.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: NYVEA LOURENCO DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. PRESCRIÇÃO. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS. DISCUSSÃO RESOLVIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÕES DISSOCIADAS. RESERVA DE PLENÁRIO. DECISÃO DO CONSELHO ESPECIAL. O mandado de segurança tem o condão de interromper o prazo prescricional para o ajuizamento da ação de cobrança que visa o pagamento das parcelas referentes ao quinquênio anterior. É inadmissível resgatar, na ação de cobrança que busca o recebimento de valores pretéritos, questões enfrentadas e resolvidas no mandado de segurança. Com o trânsito em julgado da decisão proferida no mandado de segurança, todas as alegações que a parte poderia formular são ultrapassadas (mesmo as que não foram utilizadas). O objeto da ação de cobrança consiste apenas em verificar se os valores pretendidos pelo autor são devidos. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 870.947/SE, decidiu que o índice de correção monetária que deve ser adotado para cálculo dos débitos da Fazenda Pública é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e os juros de mora devem ser calculados segundo o índice de remuneração da poupança. Inexiste violação à cláusula de reserva de plenário quando a discussão levantada por uma das partes, além de completamente dissociada do objeto da ação de cobrança, foi decida pelo próprio Conselho Especial. Embargos de declaração parcialmente providos. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 100, § 12, da Constituição Federal, sustentando a inviabilidade da aplicação do IPCA como critério de correção monetária, vez que ainda pendente de julgamento os embargos de declaração opostos no RE 870.947; b) artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, por negativa de prestação jurisdicional; c) artigo 97 da Constituição Federal, bem como a Súmula Vinculante no 10 do STF, sob o fundamento de ofensa ao princípio da reserva do plenário; d) artigos 2o, 5o, 37, caput, e inciso XII, todos da Constituição Federal, em decorrência da não observância dos princípios da separação de poderes, da isonomia, da legalidade e da vedação de equiparação entre remunerações. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso extraordinário não merece prosseguir embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. No tocante à suposta contrariedade ao artigo 100, § 12, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 870947/SE – Tema 810, concluiu que: 1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Na mesma toada, decidiu o acórdão vergastado que (ID 11315744): A partir da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870.947/SE, o índice de correção monetária que deve ser adotado é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e os juros de mora devem ser calculados segundo o índice de remuneração da poupança. Do trecho transcrito, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do STF. Ademais, com relação à aventada ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a Corte Suprema, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 (Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão” (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010). Em detida análise dos autos, vê-se que foram examinados, de forma fundamentada, os argumentos sustentados pela parte, orientação que encontra respaldo no precedente AI 791.292 (Tema 339). Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo nos citados pontos, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC. De outro giro, o recurso também não deve prosperar quanto ao indicado malferimento ao artigo 97 da Constituição Federal e à Súmula Vinculante no 10 do STF, uma vez que a jurisprudência do STF é firme no sentido de ser “Imprescindível, à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal” (RE 1145032, Relatora Min. ROSA WEBER, DJe 25/11/2019), o que não se verifica in casu. Além disso, já decidiu a Suprema Corte que “A mera interpretação de legislação infraconstitucional, sem negativa de vigência a qualquer diploma normativo, não tem o condão de representar ofensa à cláusula de reserva de plenário e, por conseguinte, ao enunciando da Súmula Vinculante 10.” (Rcl 34404 AgR, Relator Min. LUIZ FUX, DJe 28/10/2019). Portanto, o acórdão em análise não destoa da jurisprudência do Pretório Excelso. Por fim, acerca da indigitada afronta aos artigos 2o, 5o, 37, caput, e inciso XII, todos da Constituição Federal, tem-se que o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz de tais dispositivos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Incidente, portanto, o óbice do enunciado 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, pois, “a jurisprudência do STF é firme no sentido de que o prequestionamento é indispensável para possibilitar a abertura da instância extraordinária” (ARE 1203565 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 29/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031